Tribunal: TJES
Processo: 5000453-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000453-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OBEDES FARIA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5000453-71.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: OBEDES FARIA

EMBARGADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível que deu provimento ao agravo de instrumento para indeferir a constrição de percentual de 30% dos vencimentos do embargante. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

4. Não há que se falar em omissão sobre o pedido de gratuidade de justiça, pois o silêncio do juízo sobre o pleito implica o deferimento tácito do benefício, conforme jurisprudência pacífica do STJ e Tribunais Estaduais.

5. No caso, não houve manifestação expressa sobre o pedido, mas tampouco o embargante foi intimado para recolher preparo ou comprovar hipossuficiência, o que confirma a concessão tácita da benesse em sede recursal, sem prejuízo de eventual revisão pelo juízo de origem no caso de eventuais elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação judicial sobre pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção de deferimento tácito do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.032.368/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022.

STJ, AgInt no REsp nº 1.998.081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.

TJES, ApCiv nº 0001484-06.2020.8.08.0049, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Terceira Câmara Cível, j. 04.10.2024, DJES 04.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração e negar-lhes provimento, mantendo incólume o acórdão de ID 8967768.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
OBEDES FARIA
em face do acórdão (ID 8967768)de lavra desta Egrégia Segunda Câmara Cível que conheceu e conferiu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante,
“para indeferir a constrição do percentual de 30% dos vencimentos do agravante
”.

Em suas razões (ID 8418209), o embargante sustenta que houve omissão a respeito de seu pedido de assistência judiciária gratuita.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 9743516.

Os autos foram redistribuídos a este gabinete em razão da remoção do então Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, para a Egrégia Primeira Câmara Cível.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Conforme relatado, o embargante sustenta que o acórdão objurgado padece de omissão, pois não houve decisão a respeito de seu pedido de assistência judiciária gratuita em grau recursal.

Sucede que a jurisprudência é pacífica ao considerar que o silêncio a respeito do pleito de gratuidade de justiça importa em deferimento tácito da benesse.

A propósito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS.
Pedido de justiça gratuita formulado pelo réu em sede de contestação não apreciado na origem. Omissão do juízo singular que não pode ser interpretada em desfavor do réu. Deferimento tácito do benefício
que gera efeitos ex tunc. Recurso conhecido e provido. A ausência de indeferimento expresso do pedido de Assistência Judiciária Gratuita enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o requereu. (agint no aresp nº 2.032.368/RS, relator ministro mauro campbell marques, segunda turma, julgado em 28.11.2022, dje de 02.12.2022). (TJPR; ApCiv 0009603-73.2020.8.16.0035; São José dos Pinhais; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Luciane do Rocio Custódio Ludovico; Julg. 14/10/2024; DJPR 01/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento da requerida contra a decisão que determinou o recolhimento dos honorários do perito. II. Questão em discussão 2. Ausência de apreciação do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e a possibilidade de reconhecimento do deferimento tácito da benesse. III. Razões de decidir 3. Questão que foi reiteradamente levantada pela agravante. Ausência de apreciação que faz presumir o deferimento tácito. lV. Dispositivo 4. Recurso provido. Tese de julgamento:
A ausência de manifestação do judiciário quanto ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito.
Jurisprudência relevante citada: Agint no RESP nº 1.998.081/DF, relator ministro moura Ribeiro, terceira turma, julgado em 6/3/2023, dje de 9/3/2023. (TJSP; agravo de instrumento 2279015-63.2024.8.26.0000; relator (a): Helio faria; órgão julgador: 18ª câmara de direito privado; foro de são simão - vara única; data do julgamento: 08/10/2024; data de registro: 08/10/2024) (TJSP; AI 2279015-63.2024.8.26.0000; São Simão; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Helio Faria; Julg. 08/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO TÁCITO. OMISSÃO DO §3º DO ART. 98 DO CPC NA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Caso concreto em que a parte autora pugnou a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita no ajuizamento da ação, bem como juntou declaração de hipossuficiência e demais documentos. Todavia, durante o trâmite processual, o magistrado a quo manteve-se inerte sobre o pedido. 2. Na esteira do entendimento do c. STJ, a declaração de pobreza feita por pessoa física que tenha por fim o benefício da Assistência Judiciária Gratuita tem presunção de veracidade (artigo 4º da Lei nº 1.060/50), podendo ser afastada tão somente por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desprestigiem a dita declaração.
Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor. 3. Sendo assim, a ausência de manifestação expressa e fundamentada pelo juízo a quo quanto ao pedido, implica no deferimento tácito do benefício de Assistência Judiciária Gratuita formulado pela apelante
e consequentemente a suspensão da exigibilidade conforme preceituam os §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. Recurso provido. (TJES; AC 0001484-06.2020.8.08.0049; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; DJES 04/10/2024)

Com efeito, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, uma vez que, como dito, a ausência de manifestação a respeito do pleito de gratuidade implica seu deferimento tácito. Assim, se não houve intimação do recorrente para comprovar sua condição de hipossuficiência e tampouco para proceder com o recolhimento do preparo, certo é que a benesse lhe fora concedida nesta instância recursal, sem prejuízo de eventual reanálise da questão pelo Juízo
a quo
ao longo da instrução diante de elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/11/2024 às 19:35:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54419325112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento